Tribunal: TJBA
Processo: 0301197-95.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301197-95.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE UGO FRANCA LEITAO e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE CARVALHO FRANCA, MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA, JEORGEANE LOPES DA SILVA, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, NARA SANTOS FONTES, RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

APELADO: THANIA LUZIA SILVEIRA RIBEIRO PESSOA e outros (3)

Advogado(s)
:
NARA SANTOS FONTES, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, JEORGEANE LOPES DA SILVA, RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES, FRANCISCO JOSE DE CARVALHO FRANCA, MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE CONTRADIÇÃO PELA AUTORA E DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELOS RÉUS. NA ORIGEM - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EVIDENCIADA CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ALEGAÇÕES DOS RÉUS QUANTO A OMISSÕES. TESE DE JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DO PEDIDO. RECHAÇADA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES DE DEFESA QUANDO O FUNDAMENTO PRINCIPAL É SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NO JULGADO, PARA CONSTAR NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO,
ONDE SE LÊ
“
ACORDAM
,
OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS,
MANTENDO A SENTENÇA PELOS SEUS E PELOS ORA APRESENTADOS FUNDAMENTOS
”,
LEIA-SE

“
ACORDAM
,
OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS
E
DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DA AUTORA, COM CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAR O RÉU
JOSÉ UGO FRANCA LEITÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EM 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSIDERANDO O DESPROVIMENTO DO APELO DOS RÉUS, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15%
(QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA ORIGINÁRIA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
”. ACÓRDÃO REFORMADO EM EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS RÉUS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NO PONTO QUE COINCIDEM COM OS ACLARATÓRIOS DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela autora e pelos réus
contra acórdão que negou provimento ao apelo principal
e deu provimento ao apelo adesivo, mas cujo dispositivo consignou, por erro material, a negativa de provimento a ambos os recursos, além de alegações dos réus quanto a supostas omissões relativas aos limites da lide, boa-fé, responsabilidade de cartórios, dosimetria da multa e reflexos de decisão penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão apta a justificar sua correção; (ii) estabelecer se existem omissões relevantes no julgado ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito nos pontos apontados pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se
contradição material
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois
aquele reconhece o provimento do apelo adesivo e o improvimento do apelo principal
, enquanto NO DISPOSITIVO aponta negativa de ambos, caracterizando erro material sanável.

4. A correção do dispositivo é necessária para refletir fielmente a decisão colegiada.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC .

6. Não há omissão quanto aos limites do julgamento, pois a sentença mantida delimitou expressamente o objeto da lide, afastando a alegação de extrapolação.

7. A decisão enfrentou de forma suficiente a questão da boa-fé, afastando-a com base em prova robusta, inclusive confissão em esfera penal quanto à ciência do óbito do mandante.

8. A ausência de manifestação específica sobre responsabilidade de cartórios não configura omissão, por se tratar de questão acessória irrelevante para o fundamento central da nulidade dos negócios.

9. Não há lacuna na dosimetria da multa por litigância de má-fé, pois o acórdão fixou expressamente o valor e o sujeito passivo da penalidade.

10. A utilização de elementos da esfera penal ocorreu
como reforço probatório
, sendo desnecessária análise sobre trânsito em julgado, diante da independência das instâncias.

11. As alegações dos réus revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria dita omissa, o que não se admite em sede de embargos de declaração .

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos da autora providos. Embargos dos réus parcialmente providos no ponto que coincidem com os aclaratórios da autora.

Tese de julgamento:

1. A contradição entre fundamentação e dispositivo configura erro material sanável por embargos de declaração. O vício está presente apenas no dispositivo do acórdão, estando ementa, subementa e dispositivo do voto adequados.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. A correção do dispositivo deve refletir fielmente a conclusão adotada na fundamentação, inclusive quanto aos efeitos do provimento do apelo adesivo da autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJ-BA, ED nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível no processo nº 0301197-95.2013.8.05.0146, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, a autora
THANIA LUZIA SILVEIRA RIBEIRO PESSOA
e os réus
JOSÉ UGO FRANÇA LEITÃO,
MIGUEL ÂNGELO DE CARVALHO FRANÇA E BERTO CARLOS ARAÚJO CARVALHO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA AUTORA
e
PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DOS RÉUS, no ponto em comum
, reformando pontualmente o acórdão desafiado, em efeito meramente integrativo, mantidos os demais termos, tudo pelos fundamentos expostos no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04